Tribunal: STF
Processo: Rcl 84783
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Vital Francisco de Jesus Filho e outros em face de despachos da Vara do Trabalho de Quirinópolis, em que se determinou o sobrestamento dos autos nºs 0011264-52.2024.5.18.0129, 0011294-87.2024.5.18.0129 e 0011295-72.2024.5.18.0129, com base na ordem suspensão nacional de processos determinada no paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade” - ARE 1.532.60, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. A presente reclamação é manifestamente inviável. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma, como é o caso dos autos. Nesse sentido: Rcl 43.323 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 28.06.2021; e Rcl 61.238 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 07.08.2024, este último com a seguinte ementa:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO SOBRESTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que implica a suspensão de processo para aguardar-se julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno desprovido.



    3. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação. Defiro a gratuidade de justiça e a prioridade de tramitação do feito. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se.



Brasília, 05 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator